Tribunal: STF
Processo: AI 830685
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Intermarque Indústria e Comércio Ltda formalizou agravo de instrumento contra decisão que não admitiu o apelo extraordinário sob a justificativa de não recolhimento prévio da multa aplicada pelo acórdão de origem, no montante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973.



    Nas razões do agravo sustenta que o depósito só é condição para interposição de qualquer outro recurso quando há repetição do recurso manifestamente protelatório, o que não ocorreu. Aduz que no artigo 538 do CPC/73, não há condicionante do depósito do valor correspondente a multa como requisito de admissibilidade recursal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido do não conhecimento do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, em virtude da interposição de recurso protelatório, por ser um pressuposto objetivo de recorribilidade. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O prévio depósito da multa aplicada configura pressuposto objetivo de recorribilidade, sendo certo que a ausência de recolhimento inviabiliza o recurso, ainda que tenha sido interposto com o propósito de afastar a mencionada multa. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido. (AI 813.349 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º de fevereiro de 2011)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO – IMPOSIÇÃO, PELO TRIBUNAL “A QUO”, DE MULTA À PARTE EMBARGANTE (CPC, ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO) – PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS – VALOR DA MULTA NÃO DEPOSITADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR – RECURSO DE AGRAVO DEDUZIDO CONTRA TAL DECISÃO – PERSISTÊNCIA DA FALTA DE DEPÓSITO DA MULTA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    - O embargante, quando condenado a pagar, à parte contrária, a multa a que se refere o parágrafo único do art. 538 do CPC, somente poderá interpor “qualquer outro recurso”, se efetuar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta. A ausência de comprovado recolhimento prévio do valor da multa importará em não conhecimento dos recursos eventualmente interpostos, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Doutrina. Precedentes. 



    - A possibilidade de imposição de multa, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, encontra fundamento em razões de caráter ético-jurídico, pois, além de privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado. A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC, possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas hipóteses referidas nesse preceito legal, o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação processual do “improbus litigator”. 



    - A exigência pertinente ao depósito prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de indevida manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, art. 600) e que repudiam comportamentos que se traduzem na interposição de recursos utilizados com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 17, VII). Doutrina. (AI 806.981 AgR-AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 1º de agosto de 2012)



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. CONDIÇÃO OBJETIVA DE PROCEDIBILIDADE. 



    1. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento da multa processual anteriormente aplicada, uma vez que seu recolhimento é condição objetiva de procedibilidade para interposição de novos recursos, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 901.450 ED, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de dezembro de 2015)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Multa aplicada com base nos arts. 18 e 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Recolhimento prévio. Pressuposto objetivo de recorribilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de não se conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente com base nos arts. 18 e 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). Prejudicado o pedido de tutela de urgência. (ARE 1.257.122 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2020)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §§ 4º E 5º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A parte não juntou aos autos documento que possa comprovar o recolhimento da multa que lhe foi imposta. 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade consectário do dever de lealdade processual, cuja observância se impõe a todos que atuem na relação processual, independentemente de suas particularidades (AI 743.397-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Agravo interno não conhecido, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos. (ARE 1.280.545 ED-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 5 de julho de 2021)



    Acresce relevar, também, que esta Suprema Corte já assentou que aplica-se ao beneficiário da justiça gratuita a exigência de comprovação do recolhimento da multa processual fixada. Confira-se:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IRRELEVÂNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade consectário do dever de lealdade processual e se aplica também aos beneficiários da justiça gratuita. Precedentes. 



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. (AI 608.833 AgR-ED-ED-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 5 de maio de 2015) 



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente